Tribunal: STF
Processo: HC 85589
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL:
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGRM. PROGRESSÃO DE REGIME. VEDAÇÃO. § 1º
 DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      Crime
hediondo. Pretensão de obter livramento condicional antes do
cumprimento de dois terços da pena. Matéria não conhecida, porque
não submetida a exame do Tribunal a quo.
2.      O Supremo Tribunal
Federal, em Sessão plenária realizada no dia 23/2/2006, declarou a
inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90 [HC
82.959, relator o Ministro Marco Aurélio].
        Habeas corpus deferido
na parte conhecida.